Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenado a ré ao pagamento de R$ 1.434,47, a título de danos materiais. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Incontroverso nos autos o cancelamento do voo de retorno (Rio de Janeiro - Brasília) contratado pela autora/recorrente, saída dia 21/12/2020, às 07h50, o que a fez adquirir nova passagem aérea, restando por evidente a falha na prestação do serviço. Nada obstante, não se mostra crível a alegação de que a ré/recorrida não disponibilizou qualquer alternativa de realocação em voo outro, primeiro, à míngua de prova nesse sentido e, em seguida, pelas regras de experiência comum, que demonstram o inverso.
5. Assim, embora incontestes as chateações passadas pela recorrente, a situação fática não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, caracterizando-se como mero inadimplemento contratual. Inclusive, a autora/recorrente embarcou no mesmo dia e horário anteriormente pactuados, ainda que após alguns contratempos. Outrossim, não se observou efetiva perda de tempo útil para sanar o imbróglio em relevo. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio dos documentos de ID 38109628, 38109630, 38109631, 38109632, 38109633, 38109634, 38109635, 38109636, 38109637, 38109638 e 38109639.